Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação e pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por depoimentos de policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados por outras provas, como as mensagens encontradas no aparelho celular do réu, que revelam a comercialização de entorpecentes.
Depoimentos de policiais têm presunção de veracidade, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, como as conversas de teor incriminador localizadas no aparelho celular do réu.
O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado é procedente, uma vez que o réu é primário e não há condenações anteriores que justifiquem a negativa desse benefício. No entanto, as circunstâncias do caso indicam dedicação à atividade criminosa, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução.
A pena privativa de liberdade é reduzida, mantido o regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e reduzir a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas pode se basear em depoimentos policiais corroborados por outras provas, como conversas telefônicas que evidenciem a prática do delito.
O tráfico privilegiado deve ser reconhecido para réu primário que não integra organização criminosa, com a aplicação da fração mínima de redução quando presentes indícios de dedicação à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o; Código Penal, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; STJ, Súmula 231.